Tribunal: CARF
Processo: 10680.721335/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721335/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ROBSON NUNES VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. DEFERIMENTO
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser cancelada a exigência fiscal, diante do princípio do
formalismo moderado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROBSON NUNES VIEIRA, contra
o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte-MG (5a Turma da DRJ/BHF.), no qual os membros daquele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721335/2010-97
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721335/2010-97

colegiado entenderam por decidir parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente aos anos-calendário de
2006, 2007 e 2008, exercícios de 2007, 2008 e 2009.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e da
decisão de primeira instância, a infração diz respeito glosas de despesas médicas indevidas.
Em seu Recurso Voluntário (e-fl. 80), o recorrente tece considerações, em
apertada síntese sobre a legislação aplicada ao caso, bem como refuta as alegações de primeira
instância para não acolher a dedução de despesas médicas havidas pelo recorrente, da qual
detalhou todos os pagamentos realizados pelos profissionais que prestaram serviços.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidos com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721335/2010-97

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).

O que restou da decisão de primeira instância
Os demais recibos apresentados, quais sejam, dos profissionais: Walesca Carla
de Tofool, Suely das Graças Gonçalves e Sayonara Torres Resende não podem
ser aproveitados por ausência do endereço dos profissionais, requisito exigido
no art. 8°, ll, alínea “a”, §2°, 111, da Lei n° 9.250, de 26.12.1995
Cumpre destacar que esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira
sistemática, onde o conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação
possa ter fato ter ocorrido, ou nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham
efetivamente realizado.
Assim, foram analisados todos os recibosjJuntados aos autos.
Os recibos e a nota fiscal apresentados devem atender às exigências legais, tais
como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem
recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e
conferidos no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra
documentação hábil e idônea que contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou CNPJ do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721335/2010-97

Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o
O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento".
A prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o julgador,
uma vez que os indícios levantados no termo de verificação fiscal, uma vez que como dito na
decisão de primeira instância, faltou apenas a informação de endereço nos recibos.
O recorrente juntou nas e-fls. 93 e seguintes, recibos e declarações que no
entender desse relator não foram suficientes para afastar a glosa aplicada nas despesas médicas.
Contudo, as informações ainda carecem de detalhes, necessários aos tratamentos aplicados, já
que não discriminam para quem teria sido aplicado alguns dos tratamentos, bem como houve
também declarações de que não foram prestados serviços, faltando também documentos que
demonstrem a efetiva prestação de serviços por parte da profissional ao contribuinte e/ou seus
dependentes.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, deve ser mantida as glosas da dedução médica.

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721335/2010-97

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 436
DF CARF MF
Original